Tribunal: TJMT
Processo: 1054779-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1054779-15.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: RENAI DA COSTA CONCEICAO
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por RENAI DA COSTA CONCEICAO para suprir omissão oposto em face de decisão proferida por esta magistrada que desproveu o recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento da importância de R$ R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (27/07/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor do autor, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico do autor, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.
A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão ante a não majoração dos honorários de sucumbência em virtude do trabalho adicional realizado.
O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre a alegada omissão, fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
A v. decisão embargada não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois da mera leitura desta pode se verificar que os honorários não foram majorados pois “já fixado no máximo previsto no art. 85 do CPC.”
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, rejeito os embargos.
Com o decurso de prazo para eventual interposição de qualquer recurso desta decisão, venha-me o feito concluso para apreciação do agravo interno interposto.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora